Tribunal: TJDFT
Processo: 0720163-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE RECIBO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Pela análise conjunta do acervo probatório, é possível concluir que o recorrente não comprovou o seu direito ao crédito, pois não demonstrou a efetiva entrega do seu produto ao suposto devedor.
2. No caso, a inicial foi instruída com notas fiscais eletrônicas, sem constar a data de recebimento ou a identificação e assinatura do recebedor. Diante da ausência de comprovação de entrega da mercadoria ao requerido, o julgamento de improcedência do pedido se impunha.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.